Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740292-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCELINO DA SILVA, VALDEMIR DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO XAVIER DA SILVA, ROSINETE ROSA DOS SANTOS, ROBERTA DOS SANTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARRETO, FABIO LANDIM DOS SANTOS, PAULO BATISTA DE OLIVEIA, RAILTON DA SILVA DARES, MARIA NAZARE DA SILVA, FRANCISCO ERIVAN DA SILVA COSMO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Marcelino da Silva e Outros contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu a liminar pleiteada em embargos de terceiros (autos de no 0715821-11.2022.8.07.0018, ID no 142067541). 2. Os agravantes, em suma, defendem que foram intimados a providenciar a desocupação voluntário dos imóveis, sob pena de coerção, em razão da ordem prolatada no cumprimento de sentença de no 0018454-80.2015.8.07.0018. 3. Entretanto, ao expedir o correspondente mandado, destacam que a desocupação da área abrangeu, indevidamente, imóveis que não teriam sido tratados pelo título judicial, o que lhes acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são os seus legítimos detentores. 4. Esclarecem que a Terracap não identificou com precisão a área que deverá ser desocupada em razão da controvérsia dirimida nos autos de no 0018454-80.2015.8.07.0018, a qual seria distinta dos terrenos rurais em que edificaram seus imóveis, que devem ser preservados. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender o ato de desocupação até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 6. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. Os agravantes pretendem a suspensão do ato de desocupação dos imóveis, sob o argumento de que a área que constou no respectivo mandado não corresponde àquela tratada no título judicial objeto do cumprimento de sentença. 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de embasar os seus argumentos em elemento probatórios mínimos, seja da legitimidade da detenção da área rural, seja da distinção da região ocupada, tampouco apresentaram atos ou contratos administrativos que os beneficiassem com o uso dos imóveis. 12. Ademais, a agravada apresentou defesa instruída com documentos que demonstram que se trata de imóvel público, cujo regime de indisponibilidade e a proteção jurídica especial conferida pela legislação de regência devem ser observadas, conforme ponderado na decisão recorrida. 13. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). Precedente: TJDFT Acórdão no 1610486, 07171354620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 17. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça aos agravantes, sem prejuízo da reanálise da situação financeira em caso de eventual impugnação. 18. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO